Tribunal: TJPA
Processo: 0005166-46.2017.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÃNCIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MUDANÃA DE REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Em decorrÃªncia do princÃpio da soberania dos vereditos, a anulaÃ§Ã£o do julgamento do Conselho de SentenÃ§a, sob a alegaÃ§Ã£o de manifesta contrariedade Ã prova dos autos, somente Ã© possÃvel quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicÃ§Ã£o constantes dos autos, ou seja, quando proferida em contrariedade a tudo que consta dos fÃ3lios, o que nÃ£o ocorre na espÃ©cie.2. Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida, o que, por si sÃ3, nÃ£o enseja a anulaÃ§Ã£o do julgamento por contrariedade Ã prova dos autos.3. Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte.4. InviÃ¡vel a anÃ¡lise do pedido de detraÃ§Ã£o e alteraÃ§Ã£o do regime de cumprimento da pena, devendo tal pedido ser submetido junto ao juÃzo da execuÃ§Ã£o penal.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0005166-46.2017.8.14.0068
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORREA (Vara Única)
APELANTE: NOE EVANGELISTA DA SILVA E SILVA - Dra. Ana Maria Barbosa Bichara (OAB 26.646)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MUDANÇA DE REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferida em contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie.
2. Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida, o que, por si só, não enseja a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos.
3. Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4. Inviável a análise do pedido de detração e alteração do regime de cumprimento da pena, devendo tal pedido ser submetido junto ao juízo da execução penal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
NOÉ EVANGELISTA DA SILVA E SILVA
, através de advogado particular, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que após condenação pelo Conselho de Sentença pelo delito previsto no art. 121, IV, do Código Penal - crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, lhe impôs a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos que, no dia 18/09/2017, no período da tarde, o indiciado
Noé Evangelista da Silva e Silva,
Manoel Correa Cunha juntamente com Josiel Correa da Silva mataram, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, Antônio Ramos da Silva.

Consta que, no dia supra citado, a vítima estava em um bar bebendo com os acusados, momento em que decidiram ir até um terreno próximo ao cemitério, na localidade de Maranhãozinho, com o intuito de manter relação sexual.

No terreno, a vítima e o nacional Josiel ficaram mantendo relações sexuais no local, enquanto o réu
Noé Evangelista
e Manoel Cunha mantinham relações sexuais a 15 (quinze) metros de distância destes.

Consta que, quando o réu
Noé
e Manoel foram ao encontro dos demais, perceberam que a vítima estava lesionada no chão, com sangue no rosto, mas com vida, sendo que o nacional Josiel estava com uma faca em punho, e disse que havia agredido a vítima, uma vez que esta se negara a lhe pagar certa quantia em dinheiro.

O nacional Josiel, juntamente com Manoel e
Noé
ceifaram a vida de Antônio Ramos, sendo que
Noé
desferiu várias facadas na vítima, enquanto o indiciado Manoel desferiu pancadas no crânio desta, utilizando-se de um gargalo de garrafa de vodca e um pedaço de madeira.

Os acusados ainda consumiram mais bebidas alcóolicas e substância entorpecentes, antes de se evadirem do local.

O réu
Noé Evangelista
foi pronunciado (fls. 89/92), e após regular instrução, foi condenado na forma antes relatada, em Sessão do Tribunal do Júri datada de 27/02/2019 (Ata fls. 298/304).

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, onde requer: a) que seja concedido liminarmente ao apelante o direito de recorrer em liberdade; b) que o réu seja absolvido, ¿
pelo fato de não haver provas inequívocas nos autos da acusação, com fulcro no art. 386, I, V e VII, do Código de Processo Penal¿
(textuais); c) que seja feita a detração da pena e modificado o regime de cumprimento para o semiaberto, visto que este se encontra peso há mais de dois anos. (fls. 328/331).

Em contrarrazões (fls. 332/335), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
¿manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO
(...).¿
(fls. 341/344).

É o relatório. À douta revisão em 30 de março de 2022.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

O Apelante protesta pela reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois entende que a decisão dos Jurados está totalmente divorciada das provas dos autos, afirmando que a condenação fora baseada em provas frágeis.

Cabe esclarecer que a competência do Tribunal do Júri é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao mérito da acusação, ou seja, se culpado ou inocente o acusado, mas tão somente anular o julgamento efetuado, para que novo seja realizado pelo próprio Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da Soberania dos Veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal. No entanto, essa soberania se torna relativa quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Se o recurso fundamentar-se na hipótese do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas produzidas nos autos, essa contrariedade deve ser latente, ou seja, diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.
2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 413681 / RJ; Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; DJe 19/03/2021)

Este relator, por sua vez, também já se manifestou sobre o tema, vejamos:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela. 2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva. 3. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação dos réus. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01882228-35, 214.185, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/09/2020, Publicado em 09/09/2020)

Analisando atentamente os autos, constato que a decisão do Júri Popular deve ser mantida, de vez que há provas robustas da autoria delitiva imputada ao recorrente, senão vejamos.

A testemunha
Reginaldo Magalhães de Sousa,
afirmou em juízo que, por volta das 18:00h, foi acionado pela Delegada de Polícia Mikaela, pois haviam telefonado para ela informando que tinha uma pessoa morta no mato, momento em que se deslocou ao local e encontrou o Sargento Andrade e o Cabo Edilson, que havia isolado o local do crime.

Relatou, ainda, que:
¿o pai da vítima informou que um nacional NAZARENO era quem estava com o acusado; eu perguntei para ele o por quê de reconhecer o tal indivíduo; Ele me disse que era uma moto que tinha um pneu diferenciado; aí, nos deslocamos para a casa do NAZARENO e ele disse que o ¿Duelo¿ e o Noé estavam com ele; Nós fomos para a casa do Noé e fizemos o flagrante: (...) Nazareno informou que eles beberam em um bar e depois se deslocaram para um cemitério, algo assim. Ele me disse que ele ficou com Noé mais adentro da mata, e a vítima com o Josiel; Ele passou e viu o corpo da vítima e achou que esta estava dormindo e foi embora para a casa com Noé; Noé, ao contrário do Nazareno, afirmou para a delegada que o ¿Duelo¿ estava com Antônio e este estava agonizando com sangue no rosto, aí o ¿Duelo¿ disse que se eles não ajudassem ele a matar o Antônio, o ¿Duelo¿ ia fazer algo com eles; Aí o Noé deu uma paulada e uma facada nele, e o Nazareno deu com gargalo da garrafa no Antônio. O motivo do crime foi que o ¿Duelo¿ teve relações com o Antônio e ele não queria pagar (...).¿
- mídia fl. 317

Nos mesmos moldes, foram as declarações prestadas pela testemunha
Sebastião Edilson de Souza
(mídia fl. 317), que afirmou:
¿(...) nós estávamos em ronda no local do Maranhãozinho e fomos informados que havia um corpo próximo à um plantio de maniva; Foi informado quem seriam os assassinos e os nomes das pessoas; O que nós soubemos no local foi que eles beberam e foram para o mato praticar atos sexuais; No local estava o rastro da moto de um deles, sendo que o pai da vítima falou os locais onde cada um morava; Eles me falaram que o menino (vítima) não pagou a parte para eles manterem atos sexuais; A vítima estava muito machucada na cabeça e com as vísceras de fora por conta dos furos (...).¿

O apelante
Noé Evangelista
, por sua vez, em que pese ter negado em juízo a participação delitiva, na fase de inquérito, descreveu, com clareza, toda a narrativa dos fatos.

Como se vê, a condenação fora baseada em um arcabouço probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão dos jurados, de vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram bem delineadas nos autos.

Assim, a tese acolhida pelos jurados para a condenação do acusado
Noé Evangelista
está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Embora a defesa aponte inconsistências e fragilidades nas provas, fato é que, como demonstrado, há provas nos autos a amparar o entendimento acolhido pelos jurados, o qual deve prevalecer, prestigiando-se a soberania dos veredictos.

Sob o escólio da soberania constitucional dos veredictos, os juízes leigos são livres na apreciação da prova, podendo dar a interpretação que lhes parecer mais justa, assim como valorar e decidir quais delas melhor refletem a verdade real dos fatos, ainda que seja errada ou injusta na visão da defesa.

Assim, a tese acolhida pelos jurados, de que o recorrente foi o autor do crime de homicídio qualificado, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, e como enfatizou o
dominus litis
(fl. 343), ¿
(...) não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.¿

Portanto, consoante essas asserções, não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Assim sendo, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri resta nula, já que manifestamente contrária às provas dos autos, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), não havendo, portanto, que se falar em julgamento contrário às evidencias dos autos, restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, ressalto, em breves palavras, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de detração da pena, com a consequente modificação do regime para o semiaberto, cabe pontuar, primeiramente, que tal pedido deve ser feito junto ao juiz da execução da pena. Por outro lado, a título de esclarecimento, mesmo que fosse efetuada a detração da pena, e ¿descontado¿ os dois anos que o réu já se encontra encarcerado, tal fato, por si só, não mudaria o regime de cumprimento da pena para um menos gravoso, nos termos do art. 33, §2, alíena ¿a¿, do CP.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida inabalada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator